Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ART. 165-A DO CTB. NATUREZA FORMAL DA INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do órgão de trânsito, objetivando a declaração de nulidade de auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, bem como do respectivo processo administrativo, com pedido de restituição de valores pagos a título de multa.
2. A sentença reconheceu a regularidade do procedimento administrativo, afastou alegações de nulidade do auto de infração, considerou suficiente a motivação dos atos administrativos e rejeitou a tese de cerceamento de defesa, julgando improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o auto de infração é nulo pela ausência de dados do etilômetro; (iii) verificar a existência de ilegalidade na recusa do agente em aceitar a retratação do condutor após a recusa inicial ao teste de alcoolemia; e (iv) examinar se os atos administrativos carecem de motivação válida ou se houve vício nas notificações do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. O juízo de origem, como destinatário da prova, conclui de forma fundamentada pela suficiência do conjunto documental para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A controvérsia é predominantemente de direito, inexistindo demonstração concreta de prejuízo apta a justificar a reabertura da instrução.
5. A infração prevista no art. 165-A do CTB possui natureza formal, consumando-se com a simples recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico ou outro procedimento previsto no art. 277 do CTB. Assim, é prescindível a realização do teste de alcoolemia e, por conseguinte, o preenchimento de campos relativos a dados do etilômetro no auto de infração.
6. Inexiste dever legal de a autoridade administrativa aceitar eventual retratação do condutor após a recusa formal. A infração se aperfeiçoa com a negativa inicial, sendo desnecessária a comprovação de embriaguez, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1079, que reconhece a constitucionalidade do art. 165-A do CTB e a autonomia da infração administrativa.
7. As decisões administrativas que mantiveram a penalidade mostram-se devidamente motivadas, ainda que de forma sucinta, atendendo às exigências do art. 50 da Lei no 9.784/99. A motivação concisa é válida quando suficiente para revelar as razões do convencimento da Administração.
8. As alegações de ausência de notificação e de vícios procedimentais foram enfrentadas na sentença com base no conjunto documental constante dos autos, não se constatando qualquer nulidade capaz de comprometer a validade do processo administrativo.
9. Inexistindo ilegalidade no auto de infração ou no procedimento administrativo, não há falar em anulação da penalidade nem em restituição de valores pagos a título de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Arcará o recorrente com o pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados estes no importe de 20% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.